Tribunal: STF
Processo: AI 521947
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. RESOLUÇÃO N. 169 DO CONSELHO DE
   ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Compete ao órgão
   jurisdicional de origem estipular em quais bancos e agências será
   recolhido o preparo.